Tribunal: TJMT
Processo: 1013976-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013976-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), ROGERIO JULIANO - CPF: 393.759.351-91 (AGRAVANTE), CATARINA MOISES DE CAMPOS - CPF: 567.868.161-34 (AGRAVADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013976-40.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ROGERIO JULIANO

AGRAVADO: CATARINA MOISES DE CAMPOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REABERTURA DE PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO – ART. 523 E 525 DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS – DESPROVIMENTO.

1.

O juízo de origem, ao reconhecer a inobservância do prazo para pagamento voluntário e impugnação, sanou a irregularidade ao reabrir o prazo para manifestação do executado, garantindo-lhe o exercício da ampla defesa e do contraditório.

2.

A ausência de impugnação dos cálculos, o não pagamento voluntário da dívida e a inexistência de demonstração de prejuízo concreto pela constrição patrimonial justificam a manutenção das medidas executivas adotadas.

3.

A penhora de ativos financeiros foi determinada dentro dos limites legais, atendendo ao princípio da efetividade da execução e não afrontando os direitos do devedor.

4.

Decisão mantida. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROGERIO JULIANO
no
Cumprimento de Sentença em sede de Ação de Reconhecimento e Dissolução e União Estável no. 0011774- 92.2010.8.11.0002
ajuizado por
CATARINA MOISES DE CAMPOS,
contra a decisão que, apesar de reconhecer que não foi observado o prazo para pagamento voluntário do débito e apresentação de impugnação pelo executado, deferiu
, “...tão somente a reabertura do prazo para pagamento voluntário da débito e apresentação de defesa, pois uma vez comprovada a quitação do débito, extingue-se o feito nesse ponto e, por consequência, os respectivos atos de constrição determinados
.” (ID. 149429761 dos autos principais).

Em síntese, sustenta o agravante que se trata de

Cumprimento de Sentença, na qual, sem que fosse citado para o cumprimento voluntário das obrigações requeridas pela exequente, sofreu os efeitos de uma constrição judicial, com a determinação de bloqueio de ativos financeiros em suas contas bancárias, conforme decisão de id. 118535980.

Afirma que, diante da não localização de ativos nas suas contas, o juízo singular, ainda sem determinar a citação do recorrente, deferiu a constrição do valor equivalente a 20% (vinte por cento) do seu salário, até que se alcance o total da obrigação, conforme decisão de id. 137008359.

Aduz que se manifestou nos autos do cumprimento de sentença pugnando pelo chamamento do feito à ordem, conforme manifestação de id. 144478592, para que fossem observados os prazos previstos nos artigos 523 e 525 do CPC, e, ao mesmo tempo, fossem revogados os efeitos da referida decisão que determinou a constrição de parte do seu vencimento, vez

que tal ato somente é permitido após superados os prazos dos artigos 523 e 525 do CPC.

Contudo, sobreveio a decisão agravada, desconsiderando a possibilidade de revisão do valor cobrado, com eventual reconhecimento de excesso à execução, e até mesmo de acolher possível tese que possa levar à improcedência do cumprimento de sentença, conforme garantido ao Executado pelos termos do art. 525, § 1°, I a VII do CPC.

Assim, alega que restou evidente a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, bem como das regras processuais, ante a inobservância ao rito processual do cumprimento de sentença, quando o executado/agravante sofre os efeitos do cumprimento forçado (atos constritivos), antes de lhe serem observados os prazos do cumprimento voluntário da obrigação ou de impugnação aos termos da execução, nos termos dos artigos 523 e 525 do CPC.

A liminar recursal foi indeferida. (ID

216541697).

Contraminuta – ID. 218746664, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de se manifestar nos autos ante a
ausência de interesse público ou social capaz de justificar a

intervenção ministerial (ID.

248304181).

Encaminhado o feito ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça, não houve acordo entre as partes (ID. 268889781).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROGERIO JULIANO
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
movida por
CATARINA MOISES DE CAMPOS
, no que tange à condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito alimentar.

O juízo na decisão de ID. 118535980 determinou:
“Defiro o pedido da parte Exequente (ID. 86298585) e procedo com penhora on-line via SISBAJUD conforme requerido (ROGERIO JULIANO – CPF n. 393.759.351-91), até o valor de R$ 10.517,74 (dez mil quinhentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos), cujo resultado segue anexo a esta decisão.”

Bem como deferiu na decisão de ID. 137008359:

“Assim sendo, defiro o pedido da exequente para expedição de ofício, a fim de descontar a verba honorária na folha de pagamento do executado.

Oficie-se à Puríssima Água Minerall, no endereço: Avenida Tancredo Neves, no 93, Bairro Córrego do Barbado, Cuiabá/MT - CEP: 78070-122, para que proceda ao desconto dos honorários exequendo (Id. 119958663), no valor equivalente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos do executado, sobre os rendimentos do requerido, ROGERIO JULIANO - CPF: 393.759.351-91.”

Irresignado, o agravante alegou violação aos prazos previstos nos artigos 523 e 525, ambos do CPC, visto que não houve a intimação do Executado para o cumprimento voluntário do presente cumprimento de sentença referente às verbas dos honorários de sucumbência, requerendo “
em caráter de urgência, revogar o despacho de id. 137008359, que ordenou o desconto do percentual de 20% do salário do exequente para pagamento da obrigação requerida na manifestação de id. 86298585, de forma a assegurar ao executado o direito ao exercício de sua ampla defesa”.
(ID. 144478592).

Sobreveio a decisão agravada:

“Vistos.

Inicialmente, verifica-se dos autos, que de fato, não foi observado o prazo para pagamento voluntário do débito e apresentação de impugnação, pelo executado, conforme pontuado no Id. 144478592.

Posto isso, defiro tão somente a reabertura do prazo para pagamento voluntário da débito e apresentação de defesa, pois uma vez comprovada a quitação do débito, extingue-se o feito nesse ponto e, por consequência, os respectivos atos de constrição determinados.

Em tempo, recebo o cumprimento de sentença de Id. 86298585, referente à verba honorária do patrono da parte exequente (Id. 86298585).

Intime-se o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido de custas, consignando que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 1o).

Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3o).

Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação, para que o devedor apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525, do CPC.

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para que cumpra o determinado no item III, da decisão de Id. 61967505, conforme já reiterado no Id. 137008359. Prazo: 15 (quinze) dias. Cumpridas as determinações supra ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Às providências.”

Pois bem.

Consoante se verifica, o art. 523 do CPC prevê:

“
No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.”

Já o art. 525,
caput
, do CPC preleciona:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.”

Deveras,
in casu
, observa-se que o juízo de origem reconheceu que houve inobservância dos prazos para pagamento voluntário e impugnação, contudo, sanou o erro ao determinar a reabertura do prazo. Com isso, o agravante não pode alegar cerceamento de defesa, pois foi lhe dada a oportunidade de impugnar a execução e questionar eventuais irregularidades no cálculo da dívida.

De mais a mais, o agravante não nega a dívida, não impugnou os cálculos apresentados pela parte exequente e tampouco efetuou o pagamento voluntário do débito.

Dessa forma, não há qualquer razão jurídica para suspender os atos constritivos, uma vez que a execução prossegue regularmente.

Outrossim, necessário observar que a penhora sobre os ativos financeiros do executado foi determinada dentro dos limites legais e conforme o princípio da efetividade da execução, consoante jurisprudência do STJ,
“‘a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018,
firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
”
(REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019).

Se isso não bastasse, o agravante não comprovou qualquer prejuízo concreto oriundo da constrição patrimonial, tampouco apresentou elementos que justifiquem a revogação da medida.

Nesse contexto, não há qualquer desacerto na decisão recorrida. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL INICIADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.232/05. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TERMO INICIAL PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTIMAÇÃO DA PENHORA. DESNECESSIDADE, NO CASO ESPECÍFICO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS POR CONAB. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR PENHORADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

3. Demonstrada ciência inequívoca do Devedor quanto à penhora "on-line" realizada, não há necessidade de sua intimação formal para o início do prazo para apresentar impugnação à fase de cumprimento de sentença, tendo como termo a quo a data em que comprovada a ciência (EREsp 1.415.522/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, julgado em 29/3/2017, DJe 05/4/2017).

4. São intempestivos os embargos à execução opostos quase 5 meses após o início da fluência de seu prazo, que se iniciou, no caso, com o trânsito em julgado do agravo de instrumento que o devedor articulou contra a penhora que sofreu nos autos da execução que lhe foi movida pelo credor.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.439.766/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 18/12/2017.)

RECURSO ESPECIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PENHORA "ON-LINE". TERMO A QUO PARA IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO FORMAL. PRESCINDIBILIDADE. 1. A intimação é ato solene pelo qual é cientificada a parte sobre algum ato processual, sendo desnecessária sua expedição formal quando a parte comparecer espontaneamente ao processo. Precedentes.

2. Demonstrada ciência inequívoca do Devedor quanto à penhora "on-line" realizada, não há necessidade de sua intimação formal para o início do prazo para apresentar impugnação à fase de cumprimento de sentença, tendo como termo a quo a data em que comprovada a ciência.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para interposição do recurso cabível .

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.535.954/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.)

"PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO EM GARANTIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. 1. O depósito realizado com a finalidade de garantir o juízo não se equipara ao pagamento voluntário da obrigação, não afastando, portanto, a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC. 2. Agravo de instrumento desprovido
." (TJDF -
07259653520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021)

Desta feita, não há falar-se em reforma da decisão singular.

Diante do exposto,
nego

provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025